Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-54.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013128-54.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 012.768.301-14 (APELADO), LIVIA MARALLA MAZINI - CPF: 440.753.278-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOSE CARLOS CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 012.768.301-14 (APELANTE), LIVIA MARALLA MAZINI - CPF: 440.753.278-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – PRISÃO DE PESSOA DIVERSA DO MANDADO – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR 7 (SETE) ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a prisão do autor se deu de forma indevida e ilegal por falha dos agentes públicos com relação aos cuidados na devida identificação da pessoa que deveria ser segregada. Logo, não há falar em excludente por fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com a pessoa, cujo mandado de prisão deveria ter sido expedido

2. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa. No caso em tela, incide a regra geral posto que trata-se de ato comissivo.

3. O dano moral, em casos de prisão ilegal, é
in re ipsa
, ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito.

4. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc..., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

5. Lucros Cessantes.

6. Lucros cessantes implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso.

7. Nesse norte, para a caracterização dos lucros cessantes se exige prova cabal, inconteste, inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, deve-se haver provas e elementos objetos a configuram tais lucros cessantes, não sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.

8. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1013128-54.2018.811.0003, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Estado de Mato Grosso no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),

a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o IPCA-E, a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do Autor ter permanecido preso indevidamente por 7 (sete) anos.

Em suas razões recursais (Id. 16989076), argumenta o Autor acerca da majoração dos danos morais para o importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), recebimento de lucros cessantes no valor de R$ 61.827,00 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e sete reais), uma vez que deixou de trabalhar no período em que esteve preso e traz como fundamento legal, o art. 5º da CF, arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como a responsabilidade objetiva do Estado.

O Estado de Mato Grosso, nas suas razões recursais (Id. 16989079), sustenta a sua ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil por fato exclusivo de terceiro e excessivo valor dos danos morais fixados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Autor no Id. 16989080.

O Autor, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, conforme certidão lançada no Id. 16989083.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo do Autor e desprovimento do apelo do Estado de Mato Grosso, conforme parecer anexado no Id. 28767967.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

Sustenta o Estado de Mato Grosso ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que apenas cumpriu uma decisão judicial, via carta precatória, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO.

Em que pese o argumento exposto pelo Apelante, a preliminar de ilegitimidade passiva não se prospera, pois a decisão judicial proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena está, formalmente correta, ou seja, não contém ilegalidade.

Para afirmar de forma pormenorizada e sob o ponto de vista material, se a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Vilhena é ilegal ou não, necessário se faz analisar a ação que originou a carta precatória cumprida pelo Estado de Mato Grosso, o que não é possível de ser feita pelo juízo deprecado, por ausência de competência.

O erro ocorreu por ação praticada por policiais do Estado de Mato Grosso que prenderam pessoa diversa daquela que realmente deveria ser segregada.

Desta forma, se o ato lesivo à liberdade do Autor foi provocado por policiais do Estado de Mato Grosso,
legítimo é este ente federativo para figurar no polo passivo da lide, pois há pertinência abstrata entre os fatos descritos na exordial e o direito material controvertido (dano moral), cuja proteção e tutela busca o Autor na presente demanda.

É a aplicação da denominada na doutrina processual de teoria da asserção.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO - ILEGITIMIDADE DA COPASA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO ABERTO - LESÕES CORPORAIS LEVES - RESULTADO LESIVO COMPROVADO - NEXO CAUSAL CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO REQUERIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 326/STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. (...) - A legitimidade ad causam, conforme a teoria da asserção, diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido. Por tal teoria, o órgão judicial ao apreciar as condições da ação, o faz à vista do que foi alegado pelo autor, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade das alegações; (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0707.13.009230-7/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Consigno inicialmente que faço julgamento conjunto entre os apelos interpostos pelas partes, haja vista que ambas as partes questionam, basicamente, o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, sendo que o Autor pretende a sua majoração, ao passo que o Estado de Mato Grosso requer a sua minoração, ou seja, são argumentos imbricados.

Para o deslinde da causa, faço uma digressão acerca dos fatos ocorridos que originaram a presente ação indenizatória.

A prisão do Autor (JOSÉ CARLOS CORREA DE OLIVEIRA, filho de Miguel Rodrigues de Oliveira e Elizena Corrêa de Oliveira, nascido em 24/12/1977) foi declarada ilegal pelo juízo deprecado por ausência de informações concretas que justificavam a sua segregação.

O reeducando ANDRÉ CARLOS DA SILVA (filho de Valdir Carlos da Silva e Antonia Silva, nascido em 12/11/1986), a princípio, também utilizava o nome de JOSÉ CARLOS CORREA DE OLIVEIRA.

O Autor foi preso no ano de 2010, pois, em 31/08/2010, quando do cumprimento da carta precatória oriunda do processo nº 0045305-64.2009.8.22.0014, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, com a finalidade de cumprir o mandado de prisão expedido em desfavor de ANDRÉ CARLOS DA SILVA.

No momento de sua prisão, comunicou que seu nome era JOSÉ CARLOS CORREA DE OLIVEIRA, entretanto, mesmo assim foi dado o cumprimento na ordem de prisão, sendo que tal ordem de prisão se deu em razão do abandono no cumprimento da pena por parte do reeducando ANDRÉ CARLOS DA SILVA, onde, em 30/09/2009, o Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, determinou a expedição de mandado de prisão, cujo mandado fora cumprido pelo Autor.

No Pedido de Providência nº 11790-60.2017.811.0015, o qual tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop e originou o Alvará de Soltura do Autor, o juiz condutor do feito consignou que as fotografias acostadas naqueles autos, demonstraram claramente que ambas as pessoas possui características diferentes e ressaltou que ANDRÉ CARLOS DA SILVA estava recolhido na unidade prisional da Comarca de Cuiabá/MT, ao passo que JOSÉ CARLOS CORREA DE OLIVEIRA, está recolhido na penitenciária local.

Ressaltou ainda o mesmo juiz acerca da divergência entre as datas de nascimento e, sobretudo, partindo da premissa de que na data dos fatos (1980) o preso JOSÉ CARLOS CORREA DE OLIVEIRA possuía apenas 03 anos de idade, o que restou claro que ambas as pessoas são diferentes, não havendo necessidade de maiores informações a respeito.

São estes os fatos que originaram a presente ação indenizatória.

Com relação ao argumento exposto pelo Estado de Mato Grosso acerca da ausência de ausência de responsabilidade por ato exclusivo de terceiro, pois o reeducando André Carlos da Silva estava portando os documentos pessoais do Autor, tal fato não restou comprovado nos autos.

Ademais, a prisão do Autor mesmo ele se identificando e afirmando ser pessoa diversa daquela procurada pelos policiais.

O que ficou demonstrado é o reeducando André Carlos da Silva, também se apresentava como José Carlos Correa de Oliveira.

No entanto, a partir de tal informação para afirmar que o referido reeducando portava os documentos pessoais do Autor é situação completamente diferente e exige prova robusta acerca de tal fato.

Diante desta exposição fática ocorrida, resta evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a prisão se deu de forma indevida e ilegal, ou seja, por falha dos agentes públicos com relação aos cuidados na devida identificação da pessoa que deveria ser segregada.

Logo, não há falar em excludente por fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com a pessoa, cujo mandado de prisão deveria ter sido expedido.

Diante de tal situação, responde o Estado de Mato Grosso de forma objetiva.

Acerca da matéria, trago à colação o seguintes aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL POR AGENTE PÚBLICO – NOMES SEMELHANTES –PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUDENTE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO –– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA POR NÃO ALCANÇAR O VALOR DE ALÇADA. 1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 2.
No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado dos agentes públicos em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso, não tendo se caracterizado a excludente de fato exclusivo de terceiro,
o fato de o Autor possuir nome parecido com o de seu irmão, contra o qual o mandado de prisão deveria ter sido expedido. 3. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. 5. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 496 do CPC. (TJ/MT - N.U 0021255-06.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE PRISÃO ILEGAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Constatada a prisão ilegal, impõe-se o dever de indenizar nos termos ao art. 37, § 6o da Constituição Federal, cujo quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação. (TJ/MT - N.U 0001603-80.2014.8.11.0020, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa.

Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV,
in verbis:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Nos casos de manifesto erro judiciário ou prisão além do tempo, a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.

No entanto, há que se fazer uma observação.

Há o dever de indenizar e esta será devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato da sentença penal.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

O segundo diz respeito à área criminal, em que a própria Constituição Federal estabeleceu, como garantia individual, a regra de que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença” (CF, art. 5º, LXXV). Nessa hipótese, se o indivíduo é
condenado (na esfera penal) em virtude de sentença que contenha erro judiciário, tem direito, contra o Estado, á reparação do prejuízo. A responsabilidade do Estado é objetiva
, vale dizer, independe de o erro haver decorrido de dolo ou culpa do magistrado que proferiu a decisão judicial. (ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente in Direito Administrativo Descomplicado, Ed. Método, 22ª edição, p. 837) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a prisão não ocorreu por erro no ato sentencial do juiz criminal, mas sim por falha ou imprudência no cumprimento, mormente quanto à identificação da verdadeira pessoa a ser presa.

Em nenhum momento se questionou qualquer espécie de vício, nulidade ou erro judiciário da decisão judicial.

Como se pode observar, os fatos ocorreram não por decorrência de erro do judiciário, tão pouco por omissão estatal, pelo contrário, o ato ocorreu exatamente de uma ação que resultou na prisão indevida e ilegal do Autor por cerca de 7 (sete) anos.

Nesse diapasão, a responsabilidade civil, no caso em tela, é na modalidade da regra geral, prevista no art. 37, §6º da Carta Magna, qual seja, responsabilidade civil objetiva.

Configurado, portanto, o dever e a obrigação do Estado em indenizar o autor.

No que tange ao argumento de inexistência de dano moral, este também não prospera, uma vez que em casos de prisão ilegal, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito.

Trago à colação a recentíssimo acórdão julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO ILEGAL - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL "IN RE IPSA" - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -REDUÇÃO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ADEQUAÇÃO. - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos casos de erro Judiciário e ao lesado cabe demonstrar, tão somente, a existência do evento e o nexo causal com o dano por ele sofrido (art. 37, §6º, da CR/88). -
Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que necessariamente causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral in re ipsa), adequando-se o quantum da indenização ao sofrimento suportado pelo indivíduo
. - Cuidando-se de débito não tributário, sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária desde a data do arbitramento, conforme entendimento do STJ, e juros desde o evento danoso, por se tratar de dano decorrente de relação jurídica extracontratual, consoante Enunciado da Súmula de nº 54 do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.14.009626-1/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 10/10/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, cai por terra o argumento acerca da inexistência de dano moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, ressalto que não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral.

Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio.

No entanto, a fixação do
quantum
do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

Em casos tais, onde a prisão é ilegal, o STJ, em caso análogo, fixou, à título de danos morais, o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. Os arts. 301, 302 e 350 do CPP e 403 do CCB não serviram de embasamento a qualquer juízo de valor emitido pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula 282/STF. 3. É vedada a rediscussão da quantia fixada a título de indenização por danos morais, ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou excessivo. No caso, reconhecida a prisão ilegal, mostra-se adequado o montante reparatório de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 846.467/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

A jurisprudência deste Sodalício não destoa da jurisprudência do STJ e para tanto cito alguns julgados, cujos valores foram fixados de acordo com o tempo em que perdurou a ilegalidade da prisão.

- RAC nº 0021255-06.2015.811.0002 – Relatora: Desª Helena Maria Bezerra Ramos – 3 (três) dias presos – valor fixado à título de danos morais: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

- RAC nº 0024949-65.2012.811.0041 – Relatora: Desª Maria Erotides Kneip – 5 (cinco) meses presos – valor fixado à título de danos morais: R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

- RAC nº 0001603-80.2014.811.0020 – Relator: Des. Márcio Vidal – 10 (dez) dias presos – valor fixado à título de danos morais: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No caso em tela, considerando que o Autor ficou preso de forma indevida por
7 (sete) anos
, tenho que o importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixados pelo juízo
a quo
atende e preenche todos os parâmetros acima mencionados.

O Autor, nas suas razões recursais, requer a condenação do Estado de Mato Grosso em lucros cessantes
no valor de R$ 61.827,00 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e sete reais), uma vez que deixou de trabalhar no período em que esteve preso.

Em que pese os argumentos expostos pelo Autor, o mesmo não procede, pois lucros cessantes não é mera expectativa e projeção futura de ganhos pela vítima.

Lucros cessantes é a possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso.

Nesse norte, para a caracterização dos lucros cessantes se exige prova cabal, inconteste, inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento, como por exemplo, a juntada de contrato de prestação se serviços futuros com sinal ou arras confirmadas, início de execução contratual, etc...

Assim, deve-se haver provas e elementos objetos a configuram tais lucros cessantes, não sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 4. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros. 6. Hipótese em que as respostas do expert, devidamente transcritas no acórdão recorrido, além da imprecisão resultante da reiterada utilização do adjetivo "provável", servem apenas para a comprovação de que houve atraso no repasse de algumas parcelas do financiamento, fato sobre o qual não há nenhuma controvérsia, valendo, ainda, para sustentar a mera probabilidade de que essa mora tenha contribuído para o atraso na implantação do empreendimento. 7. Não se pode conceber que o reconhecimento da existência de lucros cessantes no importe de R$ 1.919.182,23 (um milhão, novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em valores de fevereiro de 2002, não esteja apoiado em fundamentos sólidos, notadamente na hipótese em que o empreendimento ainda estava em fase de implantação, ou seja, ainda não havia iniciado seu estágio produtivo. 8. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil. (...) 10. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1655090/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS,
LUCROS CESSANTES
E DANO MORAL –
DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS
– RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O fato de ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos. 2.
As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos
. 3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato, não implica por si só ilícito moral, sendo exigida a demonstração de circunstâncias especiais que ultrapassem o limite do mero dissabor, na espécie não configuradas. (TJ/MT - N.U 0009471-51.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, LUCROS CESSANTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – MORTE DO MOTORISTA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELAS OBRAS NA RODOVIA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ OS MENORES COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI 9494/97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – PENSÃO ALIMENTÍCIA – FIXAÇÃO EM FORMA DE PERCENTAGEM – POSSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 6. Recurso de Apelação dos Autores. Lucros Cessantes. Os lucros cessantes não são mera expectativa e projeção futura de ganhos pela vítima do acidente. Pelo contrário, são a possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso. Para a sua caracterização, deve haver provas e elementos objetos a configuram tal lucros cessantes, não sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas. (...) 8. Apelo dos autores desprovido. Apelo do Estado parcial provimento. Em sede de reexame necessário, sentença parcialmente retificada. (TJ/MT - N.U 0034467-84.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 31/01/2018)

No caso em apreço, não há a comprovação de forma satisfatória acerca dos lucros cessantes pleiteados pelo Autor Apelante.

Não há qualquer indícios ou início de prova de tal alegação.

Não há sequer, cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) para aferir, ainda que hipoteticamente, quais os trabalhos laborativos já exercidos pelo Autor e qual a sua remuneração mensal.

De igual forma, não qualquer indício de prova acerca de eventual trabalho exercido pelo Autor como autônomo.

Nesse norte, improcede o pleito de indenização por lucros cessantes.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação, mas NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021